Tribunal: STF
Processo: RHC 228517
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão em que acolhi os embargos de declaração com efeitos modificativos para, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, negar seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, tornando sem efeito as providências determinadas na parte dispositiva da decisão embargada.



    O agravante argumenta que o recurso de embargos de declaração do Ministério Público não deveria ter sido conhecido. 



    Quanto ao mais, reitera as razões da inicial, aduzindo que a Lei 13964/2019, por ser norma processual de natureza mista, deve incidir retroativamente em seu favor.



    Ressalta que a inicial acusatória foi proposta em 03.11.2020, quando a lei já estava vigor e que o caso em questão atende aos requisitos do art. 28-A do CPP, especialmente porque a lei não exige a confissão formal e circunstanciada do delito em sede policial.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito.



    O presente habeas corpus foi impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou ementado nestes termos (eDOC 59):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CPP. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO HC N. 185.913/DF PELO STF. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do HC n. 185.913/DF, discute a aplicação do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal a normas de natureza mista ou processual com conteúdo material, atrelada à controvérsia envolvendo a retroatividade do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019. O julgamento foi afetado ao Plenário, mas não há notícia de que a repercussão geral do tema tenha sido reconhecida, tampouco de que o STF tenha determinado a suspensão do julgamento dos feitos que versem sobre a questão. 3. A questão também está em debate neste Superior Tribunal de Justiça, após a aprovação, por unanimidade na Terceira Seção, da proposta de afetação do julgamento do REsp n. 1.890.343/SC e do REsp n. 1.890.344/RS à sistemática dos recursos repetitivos sem, contudo, determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versem sobre a matéria jurídica neles tratada. 4. A pretensão de ver aplicada retroativamente a norma inscrita no art. 28-A do Código de Processo Penal não encontra guarida no entendimento jurisprudencial desta Corte, que entende ser descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela (AgRg no REsp n. 1.860.770/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,, DJe 9/9/2020) 5. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal depende da confluência de fatores elencados no art. 28-A do Código de Processo Penal, dentre os quais, a confissão formal e circunstancial da prática da infração penal, o que não ocorreu no caso sob exame. 6. Agravo regimental não provido.



    1. Quanto à proposta do acordo de não persecução penal, o STJ apontou que é descabida “a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela” (eDOC 17, p 5).



    Todavia, o entendimento exarado pela Corte Superior não se alinha à jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ANPP. ART. 28-A DO CPP. RETROATIVIDADE. ORDEM CONCEDIDA. CONVERSÃO DA AÇÃO PENAL EM DILIGÊNCIA. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A do CPP retroage às ações que estavam em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação do acórdão condenatório quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo o reconhecimento do efeito retroativo do art. 28-A do CPP para possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 232604 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2023) 



    Desse modo, o art. 28-A do CPP retroage às ações que estavam em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória.



    Ademais, ressalto que o fato de o investigado não ter confessado a conduta apurada não impede a instauração da Etapa da Justiça Negocial (ARE 1364186 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.09.2023).



 2. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com amparo no art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar: a) a imediata sustação de eventuais atos de execução penal; b) a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos, ficando autorizada, do contrário, a retomada da execução penal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente